Tribunal: TJDFT
Processo: 0739511-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA ASSINATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRESENÇA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE PAGAR EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há obrigação de restituir em dobro o valor pago indevidamente à instituição financeira quando a cobrança decorre de erro justificável.
2. Segundo a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro necessita da comprovação de erro injustificável na cobrança. No caso, os valores foram cobrados por força da celebração de contrato com assinatura falsificada. Assim, a condenação por danos morais já atinge o objetivo punitivo.
3. Recurso conhecido e não provido.